Tribunal: TJMT
Processo: 1044427-56.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044427-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), RECLAME AQUI MARCAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.114.765/0001-02 (APELADO), TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON - CPF: 609.187.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE RETIRADADA DE POSTAGENS DE RECLAMAÇÕES DA PLATAFORMA “RECLAME AQUI” – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIMES (ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO “INDÉBITA”) POR USUÁRIOS DA PLATAFORMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESERVAÇÃO DE DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA PLATAFORMA – SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA CONFIGURADO – USUÁRIOS QUE PODEM SER RESPONSABILIDADOS CIVIL E CRIMINALMENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura o direito de liberdade de expressão, o qual prevalece, quando não se verifica a prática de atos ilícitos e abusivos por parte da plataforma (prestadora de serviços de utilidade pública a consumidores), que dá acesso aos usuários nela cadastrados para fazerem reclamações acerca de negócios firmados com empresas, com o devido registro e cadastro, a fim de que possa haver eventual responsabilização futura acerca das mensagens postadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA
, em face de sentença que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº 1044427-56.2023.8.11.0041 - 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ proposta em face de
RECLAME AQUI MARCAS E SERVIÇOS LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos formulados e
CONDENOU
a Autora/Apelante no pagamento de custas e despesas processuais deverão ser arcadas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Em síntese, a Apelante diz que “(...) atua no comércio varejista de motores e barcos fluviais, indústria de barcos e reboques, comércio varejista de peças e acessórios para náutica. Decorre que a empresa requerente vem sendo vítima de várias reclamações inverídicas e caluniosas no site da empresa requerida, inclusive chegou a notificar a empresa requerida para que retirasse as reclamações desabonadoras que estão maculando sua honra”.

Assevera que o caso trata de acusações graves de prática de crimes de estelionato e apropriação indébita.

Afirma que “(...) Não restam dúvidas de que as publicações caluniosas publicadas no site da requerida (Reclame aqui), abalaram a imagem da autora no meio comercial, pois trata-se de acusações graves, como a imputação de crime de furto, estelionato e apropriação indébita. Tais acusações e críticas ultrapassam os limites da livre manifestação, reclamação e descontentamento, passando a gerar um significativo abalo ao seu nome, portanto, não restam outra alternativa a requerente senão buscar amparo judicial, para cessar os abusos de direitos praticados no site da requerida”.

Assevera que a sentença deve ser reformada, pois as acusações dirigidas à Apelante ultrapassam os limites da livre manifestação e do direito de reclamar, gerando um abalo significativo à sua reputação, cabendo indenização por dano moral decorrente da violação da honra e da imagem, mesmo quando o ofendido é pessoa jurídica, como no caso da Requerente.

Argumenta que a Apelada não demonstra preocupação com a transparência de suas próprias práticas, tampouco com as pessoas e empresas impactadas por seu portal; e que “(...) A real preocupação da Apelada parece residir na celebração de “convênios com as empresas”, aos quais são oferecidos espaços publicitários no próprio site, qualificando essas empresas como "RA1000" e disponibilizando "cupons de desconto". Além disso, a Apelada visa gerar o maior número possível de reclamações em seu site, buscando aumentar o tráfego e as visualizações”.

Alega que não há anonimato, eis que há cadastro prévio de usuário exigido pela plataforma, de modo que pode a empresa buscar identificar e responsabilizar civilmente e criminalmente, se necessário.

Aponta que “(...) Qualquer pessoa, seja um consumidor, um estelionatário ou um concorrente pode, sem qualquer critério, criar um perfil de uma empresa no site da Reclamada para receber reclamações, sem que seja necessário qualquer tipo de verificação ou anuência da própria empresa”.

Requer “(...) a) O recebimento da apelação em duplo efeito para que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, conforme previsto nos artigos 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil, de forma a suspender a execução da sentença até o julgamento final do recurso; b) A concessão de efeito suspensivo, para que seja concedido efeito suspensivo à apelação para evitar a execução imediata da sentença de primeira instância, especialmente no que se refere ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, até o julgamento final do recurso; c) No mérito requer a Reforma da Sentença, para que seja reformada a sentença recorrida, conforme pedido na petição inicial; d) Deferindo-se LIMINARMENTE o pedido de antecipação da tutela para determinar que a empresa apelada RECLAME AQUI, efetue a retirada das reclamações graves e caluniosas, quais sejam: Feitas no dia 12/08/2022 às 11h12 ID: 148386699; Local: São Paulo 12/08/2022 às 15:21 ID: 148404907; Local: São José do Rio Preto-SP 02/01/2023 às 16:07 ID: 156629553; local: Goiana -Go 06/07/2023 as 12:22 ID:167723749; Armação dos Búzios-RJ 27/08/2023 às 17:24; 28/08/2023 às 20:26, Brasilia-DF, 05/09/2023 às 11h30, id ID: 171474873; São Paulo 08/10/2023 às 17h10, ID: 173571081, assim como a exclusão do perfil da empresa, uma vez que foi criado de forma fraudulenta por terceiros externos à cadeia do consumidor, no prazo fixado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária; e) No mérito requer a confirmação dos pedidos liminares, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos, condenando a apelada a obrigação de fazer consistente na retirada das reclamações desabonadoras e caluniosas feitas no site da empresa requerida, assim como a exclusão do perfil da empresa, uma vez que foi criado de forma fraudulenta por terceiros externos à cadeia do consumidor, sob pena de perdas e danos; f) Por fim, que seja condenado o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº 1044427-56.2023.8.11.0041 - 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ proposta por
M.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, face de
RECLAME AQUI MARCAS E SERVIÇOS LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos formulados e
CONDENOU
a Autora/Apelante no pagamento de custas e despesas processuais deverão ser arcadas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, não se verifica qualquer ilegalidade e/ou irregularidade na sentença recorrida, que seja passível de reprimenda.

Não há como, a meu viso, acolher ao pedido de exclusão dos comentários da plataforma da Requerida/Apelada – Reclame Aqui.

Trata-se de um serviço prestado, o qual disponibiliza a manifestação de usuários acerca das empresas, quanto à sua atividade empresarial.

Não há como desqualificar os serviços prestados, os quais, efetivamente, possuem utilidade pública, diante do número de acessos de usuários ávidos em obter informações, ainda que informais, sobre empresas.

Dentro dessa ótica – no caso, aplica-se a regra de liberdade de expressão e manifestação, que tem garantia constitucional, dos consumidores cadastrados no portal da Apelada (Reclame Aqui) de exercerem sua vontade de reclamar acerca das relações envolvendo o consumo.

A aplicação da mencionada regra se dá sobretudo porque não há prova de que as mensagens postadas, as quais a Apelante busca a exclusão, tenham caráter criminoso, abusivo ou ilícito.

Os usuários são os responsáveis diretos por suas postagens; e não o Reclame aqui, eis que este serve apenas de canal entre o consumidor e as empresas que prestam os serviços.

Vê-se que não há afronta à Constituição Federal na atividade da Apelada Reclame Aqui – mas sim serviço – diga-se de utilidade pública aos consumidores, com o intuito de expor a reclamação, a fim de alertar os demais acerca dos resultados comerciais; podendo a empresa se manifestar.

Portanto, considere-se escorreita a sentença a qual transcrevo em parte:

“(...) Consta dos autos que a autora pretende, por esta via, ter excluídos os comentários e reclamações formulados por usuários do site da empresa ré Reclame Aqui, ao argumento de que foram feitos por pessoas anônimas, que nunca foram clientes e com o único propósito de denegrir a imagem da empresa.

A ré, por sua vez, defende que a plataforma por ela mantida é reconhecida por autoridades e órgãos governamentais, eis que exerce um serviço de utilidade pública, onde os usuários podem, mediante prévio cadastro e aceite dos Termos de Uso, exercerem o direito de expressão ao fazerem comentários sobre empresas e serviços.

É certo que o serviço prestado pela ré é de utilidade pública, especialmente nos dias atuais em que a compra
online
de serviços, bens e produtos cresceu exponencialmente. O site mantido pela ré é um “local” onde os usuários podem pesquisar sobre a satisfação e perfil de empresas, evitando situações que envolvem consumidores mal informados e comerciante descumpridores de suas obrigações.

O serviço disponibilizado pela ré é legítimo e a manifestação constitucionalmente garantida no artigo 5º, inciso IV, da CF/88.

Conforme restou demonstrado pela ré na contestação, não há anonimato, haja vista o prévio cadastro do usuário exigido pela plataforma. Assim, caso queira, pode a empresa buscar a identificação e consequente responsabilização civil e, se necessário criminal, daquele usuário que tem feito comentários inverídicos e desabonadores sobre seu negócio.

Por ora, todavia, não há que se falar em exclusão dos comentários, pois, não se vislumbra nas mensagens postadas qualquer caráter de abusividade ou ilicitude.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA PROVEDOR DE INTERNET. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES NO SITE
RECLAME
AQUI QUE SE REFERIAM À EMPRESA COM NOME SEMELHANTE AO DA AUTORA. ORDEM JUDICIAL LIMINAR DE
RETIRADA DO CONTEÚDO CUMPRIDA. Dever de indenizar inexistente. Provedor de hospedagem que não pode ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, exceto quando intimado, deixar de tomar providências para tornar indisponíveis as
postagens apontadas como ofensivas. Inexistência de insulto à honra objetiva da pessoa jurídica. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, mantida a sucumbência recíproca. Recurso provido. (TJSP; AC 1005972-63.2017.8.26.0510; Ac. 12384849; Rio Claro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 08/04/2019; DJESP 15/04/2019; Pág. 2153.)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Críticas à autora veiculadas no ambiente virtual da ré (Reclame Aqui). Obrigação de retirada das postagens. Inexistência. Comentários postados que não têm conteúdo ilícito ou abusivo. Exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1044497-52.2018.8.26.0002; Ac. 12472578; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 08/05/2019; DJESP 17/05/2019; Pág. 1793.)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER-. Críticas à autora veiculadas nas páginas das rés (Reclame Aqui e Facebook), mantidas na internet- O provedor de conteúdo é obrigado a viabilizar a identificação de usuários, coibindo o anonimato- O registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio de rastreamento de usuários, que ao provedor compete, necessariamente, providenciar- Inteligência dos artigos 5º, VI e 10, caput e §1º da Lei nº 12965/14 (Marco Civil da Internet) - Inexistência de prova técnica acerca da impossibilidade de obtenção do IP- Obrigação de retirada das postagens- Inexistência- Comentários postados que não têm conteúdo ilícito ou abusivo- Exercício regular de direito- Sentença parcialmente reformada, para condenar a corré
Reclame
Aqui a apresentar os números de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento das contas em questão- Recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 1086468-53.2014.8.26.0100; Ac. 8834298; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 23/09/2015; DJESP 06/10/2015.)”.

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - RECLAMAÇÃO NO SITE "RECLAME AQUI" - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - ABUSO DE DIREITO (ART. 187 DO CC) - NÃO VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À luz do art. 218, §4º, do CPC, o recurso interposto antes do termo inicial do prazo não será tido por intempestivo. 2. A reclamação fundamentada constitui direito de liberdade de expressão consagrado no art. 5º, IX, da CF/88. 3. A mensagem veiculada em canal de reclamação não teve a intenção de ofender. Os vocábulos utilizados pela ré, apesar de incomodativos e provocativos, não traduzem qualquer ofensa à honra e à imagem dos autores. 4. Ausente o abuso de direito (art. 187, do CC), não subsiste a pretensão de reparação cível, devendo a sentença ser reformada no tocante ao pedido de dano moral. 5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.067913-6/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2021, publicação da súmula em 29/04/2021)”.

Com esses apontamentos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, prevalecendo a liberdade de expressão dos usuários e a plausibilidade do serviço de utilidade pública, não havendo demonstração de abuso de direito ou de ilegalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba honorária advocatícia sucumbencial
em R$ 1.000,00 (mil reais
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025